Tribunal: TJMT
Processo: 1073886-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073886-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CACILDA RAQUEL DE KATHIA REAL - CPF: 044.460.938-51 (RECORRENTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1073886-58.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1073886-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida
:
Cacilda Raquel de Kathia Real

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional de reajuste cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade de reajustes em plano coletivo por adesão exige prova técnica atuarial; (ii) estabelecer se essa necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A verificação da legalidade dos reajustes em plano coletivo demanda análise de elementos técnicos, como sinistralidade, custos médico-hospitalares e critérios atuariais.

4.

A aferição da abusividade dos percentuais aplicados depende de prova pericial especializada, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

5.

Os planos coletivos possuem regime próprio, não se aplicando automaticamente os índices da agência reguladora destinados aos planos individuais.

6.

A necessidade de perícia atuarial caracteriza a complexidade da causa, afastando a competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A análise da abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo por adesão exige prova pericial atuarial, em razão da natureza técnica dos critérios envolvidos. 2. A necessidade de perícia especializada afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 3o e artigo 51, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71.970/SP, julgado em 13/05/2024; Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1011634-38.2024.8.11.0006; Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1028432-86.2024.8.11.0002; Turma Recursal do Mato Grosso, Agravo Interno número 1008614-77.2023.8.11.0037.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073886-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073886-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida
:
Cacilda Raquel de Kathia Real

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Ação:
de
Revisão de Reajuste de Plano de Saúde Cumulada com Devolução de valores e indenização por danos morais.

Origem:

4° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
356472374
):
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,

declarando a
abusividade dos reajustes aplicados nos meses de abril de 2024 a outubro de 2025 e condenou a requerida a restituir o valor de R$ 6.652,71 (seis mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 356472381): sustenta a legalidade do reajuste aplicado, argumentando que, por se tratar de plano coletivo por adesão, não se aplicam os índices estabelecidos pela ANS para planos individuais, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.

356472385
):
defende a manutenção da sentença

e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1073886-58.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1073886-58.2025.8.11.0001

Recorrente:
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida
:
Cacilda Raquel de Kathia Real

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
, em face da sentença proferida na presente Ação
de
Revisão de Reajuste de Plano de Saúde Cumulada com Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais
proposta por
Cacilda Raquel de Kathia Real
em face da recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos a autora alega que
é cliente da requerida e que, em abril de 2024, percebeu que o reajuste ocorrido em seu plano estava excessivo, considerando que houve o reajuste de 22% e, posteriormente, de 17,50%.

Aduz que o aumento é manifestamente abusivo, pois excede o limite máximo autorizado pela ANS e também ultrapassa o percentual previsto na própria tabela contratual da Unimed.

Ocorre que, para a adequada solução da lide, é imprescindível a realização de perícia técnica atuarial para verificar se o reajuste aplicado está em conformidade com os parâmetros contratuais e legais, considerando a sinistralidade do contrato, a variação dos custos médico-hospitalares e outros fatores técnicos que influenciam na formação do preço dos planos de saúde coletivos.

A análise da abusividade, ou não, do reajuste aplicado demanda conhecimentos técnicos específicos na área atuarial, não sendo possível ao juízo, sem o auxílio de um
expert
, avaliar adequadamente se os percentuais de 22% e 17,50% estão, ou não, em conformidade com os parâmetros contratuais e legais aplicáveis aos planos coletivos por adesão.

Ressalte-se que os planos coletivos por adesão possuem regramento próprio, distinto dos planos individuais, não se aplicando automaticamente o índice estabelecido pela ANS para os planos individuais. A verificação da adequação do reajuste aplicado exige análise técnica dos fatores que compõem a formação do preço, o que somente pode ser realizado por meio de perícia atuarial.

Desse modo, como cediço, aos Juizados Especiais são reservadas apenas as ações de menor complexidade, além de ser vedada a prolação de sentença ilíquida, o que torna inviável a determinação de perícia atuarial para apuração de percentual justo na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido é o entendimento:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a limitação do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão ao percentual anual fixado pela ANS para planos individuais e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade do reajuste pactuado com a associação contratante e a ausência de ato ilícito indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se tal necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais Cíveis às causas de menor complexidade, sendo inadmissível o prosseguimento da demanda quando a prova exigida não puder ser produzida de forma simplificada ou concentrada. 4. A análise da legalidade do reajuste por sinistralidade em planos de saúde coletivos exige a verificação de fundamentos técnico-atuariais, cuja apuração demanda a realização de perícia especializada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. 5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal é firme no sentido de que a necessidade de prova pericial complexa configura causa de maior complexidade, afastando a competência do Juizado Especial (STJ, AgInt no RMS n. 71.970/SP, j. 13.05.2024). 6. A fixação do percentual justo de reajuste exige a análise de critérios técnicos relacionados à variação de custos e à sinistralidade, cuja apuração não pode ser feita sem auxílio pericial. 7. Verificada a complexidade do objeto da prova, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e no art. 485, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício. 9. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige produção de prova pericial atuarial, cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A causa é considerada complexa quando a apuração do direito discutido depende de elementos técnicos especializados, conforme estabelece o art. 51, II, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 54 do FONAJE. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 9.656/98, art. 16; Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 71.970/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJMT, N.U 1043225-33.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025, DJE 28.03.2025; TJMT, N.U 1073213-02.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 17.03.2025, DJE 20.03.2025. (N.U 1011634-38.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)”.

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o DA LEI No 9.099/95. ENUNCIADO 54 DO FONAJE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis está limitada às causas de menor complexidade, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95. 2. A aferição da legitimidade de reajustes em contratos de plano de saúde coletivo por sinistralidade demanda a realização de perícia atuarial, prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 3. Conforme Enunciado 54 do FONAJE, "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material". 4. Decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução do mérito mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1008614-77.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR SINISTRALIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada. A sentença declarou a abusividade de reajuste de 59% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão do autor, condenando a operadora ao pagamento de danos morais. O autor recorreu buscando a majoração da indenização, enquanto a operadora impugnou a legalidade do reajuste e a própria existência de danos morais, alegando a natureza coletiva do plano e a inaplicabilidade dos índices fixados pela ANS para planos individuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise da abusividade do reajuste de mensalidade por sinistralidade em plano de saúde coletivo exige a produção de prova pericial atuarial; (ii) estabelecer se essa necessidade afasta a competência do Juizado Especial Cível e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A verificação da abusividade do reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão exige análise técnica de elementos atuariais, como sinistralidade do grupo, variação de custos médico-hospitalares e parâmetros contratuais, o que demanda a realização de perícia especializada. 4. A Lei no 9.099/95 restringe a competência dos Juizados Especiais às causas de menor complexidade, vedando a produção de prova pericial complexa, como a de natureza atuarial, cuja realização não é compatível com o rito célere e concentrado desse microssistema. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais reconhece que a necessidade de perícia atuarial afasta a competência do Juizado Especial, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95, e implica extinção do feito sem resolução de mérito.

6. A complexidade da causa é aferida com base no objeto da prova exigida para a solução do litígio, e não no direito material discutido, conforme o Enunciado 54 do FONAJE. 7. Diante da natureza complexa da prova necessária para a análise do reajuste por sinistralidade, reconhece-se de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo extinto sem resolução do mérito, de ofício. Recursos prejudicados. Tese de julgamento: 1. A análise da legalidade de reajuste por sinistralidade em plano de saúde coletivo por adesão exige produção de prova pericial atuarial, cuja complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis. 2. A causa é considerada complexa quando a apuração do direito discutido depende de elementos técnicos especializados, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95. 3. A complexidade da causa, para fins de definição da competência dos Juizados Especiais, é aferida pelo objeto da prova necessária, e não pelo direito material discutido. (...) (N.U 1028432-86.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025)”.

Ressalte-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE,
in verbis
:

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Com efeito, no presente caso, mostram-se presentes as condições necessárias à extinção do processo por necessidade de perícia atuarial (contábil) para apurar o correto percentual a ser fixado, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Assim, reconheço de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica atuarial, o que torna a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a
INCOMPETÊNCIA
absoluta do Juizado Especial para processar e julgar esta demanda e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026